Tribunal: STF
Processo: HC 196086
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE INTEGRAR GRUPO DE RISCO ANALISADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.